Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014639-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA CONCEICAO - CPF: 696.760.201-25 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2o do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014639-02.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: ROBSON FERREIRA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada por
ROBSON FERREIRA CONCEIÇÃO
, acolheu os embargos para fim de retificar a lesão de acordo com o laudo pericial para perda anatômica e/ou parcial completa de: “
MEMBROS INFERIORES
”, que deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem ainda, ao grau de
repercussão residual
referente em 50% (cinquenta por cento), correspondendo, portando a
R$4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o laudo pericial atestou que a invalidez é restrita ao tornozelo da parte autora e não lesão no membro inferior.

Além disso, defende que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, para que passe a constar como devido à parte autora o valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos expendidos pela recorrente, vindicando pelo desprovimento deste apelo, bem como sua condenação ao pagamento da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC pelo caráter protelatório do recurso, além dos honorários recursais (Id 138774224).

O preparo foi recolhido (Id 139392680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ROBSON FERREIRA CONCEIÇÃO
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a magistrada acolheu os embargos para fins de retificar a lesão de acordo com o laudo pericial e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento de indenização por invalidez no valor de parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4
.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
,

acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada com essa decisão, a recorrente alega a necessidade da adequação da lesão à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Da detida análise dos autos, tenho que razões de direito socorre à seguradora apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
22/12/2019
, o que lhe ocasionou incapacidade permanente intensa de (75%) em tornozelo esquerdo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

A lesão apontada guarda correlação com a debilidade prevista na tabela de indenização, a saber
“perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”
, sendo o percentual aplicado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento).

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 138774211) concluiu que o percentual da lesão é de 75% (setenta e cinco por cento) do tornozelo esquerdo. Vejamos:

R$13.500,00 x 75% x 25% = R$2.531,25

TOTAL

=

R$2.531,25

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelado é de
R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

No que se refere ao pedido de
condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

No tocante aos honorários advocatícios foram incorretamente fixados na sentença, motivo pelo qual cabe sua alteração de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que existe uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários:

“(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). (...) (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

In casu
, considerando-se que a somatória da condenação resulta uma importância de
R$2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (R$253,12) é ínfima e não remunera adequadamente o causídico, pelo que necessária sua adequação ao critério da equidade, de modo que arbitro tal ver em
R$1.000,00 (mil reais)
, valor este em consonância com entendimento pacífico desta Câmara julgadora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para ajustar o valor da indenização securitária
no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto superior ao máximo permitido pelo art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022